Tribunal: TJES
Processo: 5000486-94.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-94.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLY APARECIDA MARGON MILLI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado, em decorrência de falha na prestação de serviço de tabelionato, eis que o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas – Santa Júlia (São Roque do Canaã/ES) extraviou o registro de casamento dos autores.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 para cada autor.

3. Em recurso inominado, o Estado pugna pela reforma do julgado para que se negue provimento aos pedidos autorais, enquanto os autores, em contrarrazões, pleiteiam pela manutenção do julgado.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

5. Inicialmente, quadra registrar que é inócua a discussão acerca da nulidade da citação. O Estado apresentou contestação tempestivamente e suas teses de defesa foram adequadamente analisadas pelo juízo de origem. Assim, torna-se desnecessária qualquer decisão ou providência quanto a este ponto, por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1º do CPC.

6. Acerca da legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da presente ação, o STJ entende que “No caso de dano decorrente de má prestação de serviços notariais, somente o tabelião à época dos fatos e o Estado possuem legitimidade passiva” (REsp n. 545.613/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 8/5/2007, DJ de 29/6/2007, p. 630). Rejeito, assim, a preliminar arguida.

7. O ajuizamento de ação indenizatória exclusivamente contra o Estado não é indevido, segundo jurisprudência do STJ: "Embora seja o preposto estatal também legitimado para responder pelo dano, sendo diferentes as suas responsabilidades, a do Estado objetiva e a do preposto subjetiva, caminhou a jurisprudência por resolver em primeiro lugar a relação jurídica mais facilmente comprovável, ressalvando-se a ação de regresso para apurar-se a responsabilidade subjetiva do preposto estatal" (REsp 489.511/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.6.2004, DJ 4.10.2004 p. 235)

8. A despeito das alegações do recorrente, entendo suficientemente comprovados os fatos constitutivos dos direitos dos autores, posto que há prova do registro de seu matrimônio (id. 11331864) e também da ausência de referido registro (id. 11331865).

9. Em relação à ocorrência de lesão imaterial, entendo que esta existe e decorre da angústia a que foram submetidos os autores diante dos fatos narrados. Trata-se aqui de dano moral puro, que prescinde de qualquer prova a respeito, pois a profunda amargura que atinge ao âmago do indivíduo nesses casos, é presumível, o que é passível de indenização. Para além do sentimento de insegurança e incerteza a que foram submetidos os requerentes, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil a fim de se obter a certidão de seu assento de casamento. Os requerentes viram-se compelidos a empreender esforços para a solução de um problema para o qual os autores não contribuíram para que ocorresse.

10. Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este não comporta redução, para que se garanta o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora. Demais disso, o valor arbitrado R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

12.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se o recorrente
no pagamento em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)